Tribunal: STF
Processo: AS 100
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de arguição de suspeição do Ministro Alexandre de Moraes para processar e julgar o Inq nº 4.781, do qual é relator. 
    Em suma, o arguente afirma que o Ministro Alexandre de Moraes estaria impedido de funcionar no aludido procedimento investigativo, na medida em que sua imparcialidade estaria comprometida pela representação criminal formulada por ele contra o arguente junto à 2ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.
    Afirma, ainda, que 
    “não é preciso se esforçar para entender que as alegações do Ministro Alexandre de Moraes demonstram claramente a sua inimizade com o excipiente. Aquele que sofre supostos danos interiores causados por outrem, sem dúvida alguma não nutre admiração nem sequer consideração por quem identifica como seu suposto agressor. Pelo contrário, surge uma barreira que, na grande parte dos casos se mostra instransponível, dando espaço ao emocional, escanteando o racional.” 
    Defende a necessidade do “recebimento desta arguição de suspeição com efeito suspensivo visando evitar que, até o seu julgamento, ações que possam vir a prejudicar o excipiente sejam realizadas”. 
    Requer 
    “seja conhecida a presente arguição de suspeição do Ministro Alexandre de Moraes, seja decretada a sustação do Inquérito n. 4.781 no tocante à pessoa do excipiente, bem como seja julgada procedente para afastar o Ministro Alexandre de Moraes de qualquer investigação no âmbito do Inquérito n. 4.781 no que se refere à pessoa do ora vindicante.”
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão ao suscitante.
    Com efeito, é público e notório que eventual suspeição do Ministro Alexandre de Moraes foi provocada pelo arguente que, logo após sofrer medidas processuais de busca e apreensão no bojo do Inq nº 4.781, em 27/5/2020, propalou ofensas pessoais à Sua Excelência, por meio de entrevistas concedidas a veículos de comunicação de massa.
    Consoante preconizado pelo art. 281 do Regimento Interno da Corte, será ilegítima a arguição de suspeição, quando provocada pelo excipiente, ou quando houver ele praticado ato que importe na aceitação do Ministro.
    No mesmo sentido, o inciso I do § 2º do art. 145 do CPC: 
    “Art. 145. Há suspeição do juiz:
    (…)
    § 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
    I - houver sido provocada por quem a alega;
    (...)”
    Ao comentar esse parágrafo do Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery destacam que, “se uma das hipóteses previstas neste parágrafo ocorrer fica caracterizada a litigância de má-fé pelo uso indevido do processo (CPC 80 III).” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 609)
    Ainda, segundo esses renomados autores, 
    “somente a inimizade capital autoriza o afastamento do juiz da causa por suspeição. A simples malquerença, antipatia ou inconformidade de opiniões ou de sentimentos não constituem motivos de suspeição de parcialidade do juiz (...)”
    É certo, ainda, como bem destacou o jurista Renato Brasileiro de Lima, ao comentar o art. 254, I, do CPP, que 
    “prevalece o entendimento de que é do juiz que deve partir a amizade íntima ou a inimizade capital, e não da parte em relação ao magistrado. Afinal, é do juiz que se espera a imparcialidade necessária para a prolação de uma decisão justa. Portanto, se a parte se declarar amiga íntima ou inimiga capital do magistrado, não há motivo para o reconhecimento da suspeição, salvo se tais sentimentos forem recíprocos” (Código de Processo Penal Comentado, 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 217, p 712 - grifos nossos)
    Logo, inexistindo qualquer declaração por parte do Ministro Alexandre de Moraes nesse sentido, não há motivo para o reconhecimento da suspeição.
    Sendo, portanto, manifesta a improcedência da arguição, nos termos dos arts. 21, § 1º e 280 do RISTF, a ela nego seguimento.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente